Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704141-28.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ELZA SOUSA SANTOS RECORRIDO: PAULO LEONARDO MESQUITA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM C\C TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO AQUISITIVO. VIA INADEQUADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de imissão imediata na posse de imóvel. 2. A ação de imissão de posse é um instrumento processual colocado à disposição daquele que adquire a propriedade de um bem, mas não pode se investir na posse em razão de resistência do alienante ou de terceiro detentor. Tratando-se de ação petitória, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional. 3. A transferência de direitos possessórios sobre o imóvel por intermédio de instrumento particular de cessão de direitos não confere ao cessionário o direito real de propriedade sobre o imóvel. Ante a ausência de comprovação da propriedade/domínio pelo autor, a ação de imissão de posse configura via inadequada para postular a posse do imóvel. 4. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 5. Na hipótese de a fixação dos honorários advocatícios no mínimo de 10% do valor da causa configurar valor excessivo, não refletindo o trabalho desenvolvido nos autos, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o art. 85, §8o, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sem a observância das balizas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009